Tribunal: STF
Processo: RE 1388132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 1.010, II e III CPC/15. REQUISITOS. ATENDIMENTO. O recurso há de se reportar aos fundamentos decisórios, em atenção ao princípio da dialeticidade, mas sem que tal implique exigir a introdução de argumentos inteiramente novos, além disso, a apelação não se apresenta desafeiçoada do que foi decidido, estando devidamente expostos os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão recursal, além de ser possível deduzir a formulação de pedido de nova decisão, como reclamam incisos II e III do artigo 1.010, CPC/15. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793, STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    O tema 793, STF, define a responsabilidade solidária dos entes federados, cumprindo apenas assegurar a responsabilização efetiva daquele a quem, na partilha de competências administrativas, cabe o fornecimento do medicamento, o que não afasta a competência da Justiça Estadual para decidir o presente feito, uma vez que a União Federal não integra o polo passivo. 



    FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CF/88. CACONS E UNACONS FÁRMACOS E PREVISÃO EM LISTA. IRRELEVÂNCIA. 



    O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, responsabilidade esta não afastada pela existência dos denominados CACONs – Centros de Alta Complexidade em Oncologia e UNACONs – Unidades de Alta Complexidade em Oncologia. 



    A previsão do medicamento pleiteado nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado, não elimina a solidariedade estatal, como igualmente assentado pela jurisprudência. CREDIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE.



    A credibilidade da prescrição efetuada pelo profissional da área médica que presta atendimento ao paciente é suficiente a autorizar o fornecimento do fármaco postulado. 



    MEDICAMENTOS E ALTO CUSTO. NECESSIDADE E DEVER DE FORNECIMENTO. 



    Demonstrada a necessidade e urgência do uso do fármaco, e definido ser solidária a responsabilidade insculpida em os arts. 6º, 23, II e 196, CF/88, o alto custo da medicação não se afigura empecilho à disponibilização do tratamento. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (eDOC 23)



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDOC 66) com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, por ofensa aos artigos 194, 196 e 198 do texto constitucional. 



    O Tribunal a quo, ao examinar a admissibilidade do extraordinário determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação “quanto à eventual necessidade de intervenção da União e de condenação expressa ao ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 82, p. 8). 



    A 21ª Câmara Cível, ao examinar os autos, manteve o julgamento anterior nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA Nº 793, STF, E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DAS LISTAS DO SUS. UNIÃO. POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. Pleiteado medicamento não constante das listas do SUS, mas já aprovado pela ANVISA, não se faz obrigatória a presença da União no polo passivo, na linha de recente entendimento do STJ (CC 170.986/SC). MANUTENÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DO DESPROVIMENTO DO APELO”. (eDOC 39)



    Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o tratamento é oncológico e que seu financiamento seria de competência do Ministério da Saúde, motivo pelo qual a União deveria compor a lide.



    Aduz que:



    “(...)



    Segundo a repartição de atribuições no âmbito do SUS, o embargante não tem competência para o financiamento de medicamentos oncológicos. Assim, o fármaco pleiteado na demanda não está elencado no rol de terapias dispensadas pela rede pública de saúde estadual. 



    O acórdão recorrido deixa observar a Lei nº 8.080/90 e Portarias atinentes à oncologia no SUS e à pertinente inclusão da União no polo passivo da demanda, equivocadamente direcionando o cumprimento da obrigação ao ora recorrente, para AQUISIÇÃO e fornecimento da prestação de saúde, laborando em ofensa aos critérios fixados pela Suprema Corte, inobservando o regramento do SUS e, sobretudo, o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793. 



    Ocorre que, não obstante a determinação de ressarcimento de valores pela União ao ERGS, compreende o suplicante que não há lógica jurídica e razoável que justifique a imposição precípua do ônus financeiro ao ente público estadual”. (eDOC 66, p. 29)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com parcial razão o recorrente. 



    Verifico que, no presente caso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, em especial o relatório médico (eDOC 23, p. 11), consignou a necessidade de fornecimento do medicamento PERTUZUMABE (Perjeta HER) para a tratamento paliativo da recorrida, uma vez constatada a inexistência de medicação alternativa na lista padronizada do SUS.



    Nesse passo, reconheceu a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul pelo fornecimento e pelo ônus financeiro do medicamento concedido, nos seguintes termos:



    “(...)



    Ou seja, reconhecida a solidariedade passiva, o medicamento bem pode ser exigido de cada um dos devedores solidários, definindo a competência jurisdicional o(s) sujeito(s) passivo(s) da demanda. 



    O que há de se assegurar diz com o cumprimento do comando decisório em face de quem, pela distribuição administrativa de competências, for o obrigado a fornecer o medicamento, o que bem pode ser obtido via ressarcimento ou composição administrativa entre os entes federados. 



    Veja-se que o enunciado assegura, inclusive, o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro e, lógico, pela distribuição de responsabilidades administrativas não seria o obrigado a fornecer o medicamento.



    O que traduz a óbvia possibilidade de ser o fornecimento atendido por um dos devedores solidários, mas que não seja o responsável, administrativamente, pelo atendimento direto”. (eDOC 39, p. 9)



    Feitas essas considerações, ressalto que esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos:



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: 



    a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 



    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Dito de outra forma, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, inobservando a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento não incluído na lista padronizada do SUS. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas o STF:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC”. (ARE 1298325 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.10.2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1301670 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.4.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente